Tribunal: TJES
Processo: 0002471-40.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002471-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALAQUIAS BASTOS DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002471-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALAQUIAS BASTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RETIFICAÇÃO DOSIMETRIA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO CONDENAÇÃO DANOS MORAIS – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 –
Não é possível acolher a tese de absolvição por ausência de provas, uma vez que devidamente demonstrado que o réu proferiu diversas ameaças à vítima, inclusive na presença dos policiais militares.
2 – Impossível a aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de dano, haja vista o relevante valor social que a viatura policial representa para a coletividade. 3 –
Segundo precedentes do STJ, basta o pedido de fixação de danos morais formulado na denúncia, para a autorização de condenação pelo magistrado, já que em sua grande maioria das vezes, o dano moral é presumido, não havendo necessidade de dilação probatória.
4 -
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 5 -
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002471-40.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALAQUIAS BASTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Relata a denúncia:

”

No dia 29 de março de 2023, por volta de 21:40 horas, na Rua Itabatinga, n'196, Vila Nova de Colares, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou diversas vezes Vanilene Prates dos Santos, sua ex-companheira, por palavras e gestos, de Ihe causar mal injusto e grave.

Denota-se, adernais que, o Denunciado destruiu parte da viatura da Policia Militar, veiculo de propriedade do Estado do Espírito Santo, conforme demonstrado no Laudo Pericial em anexo.

Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo por quatro anos, mas estavam separados há aproximadamente sete meses, na data dos fatos.

Infere-se dos autos que, na data dos fetos, o Denunciado, após fazer uso de entorpecentes, foi até a residência da ex-companheira, entrando no quintal da casa. Lá estando, de posse de uma faca a ameaçou dizendo "que se a visse com outro homem, a mataria". Atemorizada, a vítima correu, tendo ele corrido atrás dela.

Consta que, em dado momento, contudo, o Denunciado deixou o quintal da casa em direção a rua, oportunidade em que a vítima, rapidamente, trancou o portão da residência, não permitindo que o Denunciado entrasse novamente no local. Ocorre que, este, não satisfeito, ficou na frente da casa dela, com a faca em punho, proferindo diversas ameaças contra a vida e integridade física.

Digno de registro que, durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, o Denunciado, ameaçou, novamente, por diversas vezes, a vítima dizendo que a mataria, como também desferiu chutes contra o compartimento de segurança da viatura policial, deteriorando patrimônio do Estado do Espírito Santo (PMES), conforme Laudo Pericial em anexo. E, nas dependências da Delegacia de Polícia, enquanto aguardava para ser ouvido, quebrou uma cadeira, também, de propriedade do Estado.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/2006, à pena de 7 meses e 15 dias de detenção e ao pagamento de 30 dias-multa e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.

A defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto ao crime de ameaça, ao argumento de que inexistem provas do crime, bem como pleiteia pela aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito de dano.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo laudo pericial (fls. 4/6 verso), boletim unificado (fls. 9/11), aliado, ainda, aos depoimentos da vítima e dos policiais militares que atuaram na ocorrência, senão vejamos:

“POR DETERMINAÇAO DO CIODES A VIATURA RP 5127 (CB PRATA E SD MERCANDELE) PROSSEGUIU A RUA ITABATINGA, N'96, VILA NOVA DE COLARES, ONDE HAVIA UMA MULHER SENDO AMEAÇADA PELO MARIDO. NO LOCAL FIZEMOS CONTATO COM A SR'ANILENE PRATES DOS SANTOS QUE DISSE QUE SEU EX MARIDO MALAQUIAS BASTOS DA SILVA ESTAVA FAZENDO AMEAÇAS E JOGANDO PEDRAS EM SUA CASA. MALAQUIAS AINDA SE ENCONTRAVA NA FRENTE DA RESIDENCIA E MESMO COM A PRESENÇA POLICIAL DISSE VARIAS VEZES QUE IRIA MANDAR MATAR E QUE MATARIA VANILENE E INCLUSIVE OUTRAS AMEAÇAS COMO DE AGRESSÃO. DIANTE DOS FATOS MALAQUIAS FOI DETIDO E ENCAMINHADO AO PLANTAO ESPECIALIZADO DA MULHER. INFORMO QUE DURANTE TODO 0 PERCURSSO 0 CONDUZIDO FEZ DIVERSAS AMEAÇAS A SR'ANILENE, INCLUSIVE TAMBEM CONTRA A EQUIPE POLICIAL, ALÉM DE TENTAR DEPREDAR 0 COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA. NO PLANTAO ESPECIALIZADO DA MULHER AINDA COIÚI ALGEMAS QUEBROU UMA CADEIRA ONDE FICA OS DETIDOS ATÉ SEREM ENTREGUES, FOI NECESSARIO ALGEMAS TAMBEM PARA SUAS PERNAS PARA EVITAR QUE 0 CONDUZIDO SE LESIONASSE E QUE PROVOCASSE MAIS DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO. FOI NECESSARIO 0 USO DE ALGEMAS DEVIDO RISCO DE FUGA E PARA MANTER A INTEGRIDADE FISICA DA GUARNIÇAO E DO CONDUZIDO, O CONDUZIDO FOI ENTREGUE SEM LESOES COPORAIS
.” (depoimento prestado na esfera policial pelo policial milita Ruan Carlos Prata Rogério)

“QUE: teve um relacionamento de 04 anos com Malaquias; que há uns 07 meses estão separados; que nunca registrou ocorrência contra ele; que Malaquias é usuário de crack e pó; que Malaquias não está trabalhando em emprego fixo, mas sim em ferro velho, 'catando sucata', que hoje alguns 'meninos do movimento de droga'oram até a casa da depoente e disseram 'Lene, seu ex-marido está nos devendo droga', que a depoente disse que 'isso era problema dele para lá' que ficou com medo porque já imaginou que Malaquias estaria alterado; que Malaquias chegou na casa da depoente, pegou uma faca e começou a ameaçar a depoente dizendo que se 'ele a visse com outro iria Ihe matar'; que a depoente correu e Malaquias foi atrás da depoente com a faca na mão; que em dado momento Malaquias saiu do quintal da depoente quando então aproveitou para fechar o portão e não deixa-lo mais entrar; que ele ficou em frente ao portão da casa da depoente, com a faca na mão, gritando e ameaçando a depoente; que então chamou a polícia; que quando os policiais chegaram ele ainda estava na frente do portão, mas havia escondido a faca; que os policiais não acharam a faca; que está com muito medo dele porque ele está completamente alterado; que não chegou a ser agredida fisicamente; que Malaquias veio ameaçando a depoente durante o percurso até a delegacia; que chegando aqui ele estava muito transtornado e quebrou uma cadeira da sala em que ele aguardava; que DESEJA REPRESENTAR CONTRA MALAQUIAS; QUE DESEJA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA; QUE DESEJA VISITA TRANQUILIZADORA; QUE NAO DESEJA CASA ABRIGO
.” (depoimento prestado na esfera policial pela vítima)

Conforme se depreende da sentença condenatória, tanto a vítima quanto os policiais militares, ao serem ouvidos, em juízo, confirmaram as declarações prestadas na esfera policial, sendo certo que a vítima ratificou que foi ameaçada com uma faca pelo réu e, dentro da viatura, durante o percurso a caminho da delegacia, o apelante seguiu proferindo ameaças de morte.

Ademais, como os policiais relataram, o apelante danificou a viatura policial e quebrou o a cadeira da delegacia de polícia.

Soma-se a isso que que diante das diversas ameaças proferidas, a vítima buscou socorro à autoridade policial, o que demonstra claramente a prática delitiva imputada ao réu.

Dessa forma, sendo típica, ilícita, e culpável a conduta perpetrada pelo recorrente, e, ainda, não havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a lhe socorrer, incabível é a pretensão absolutória.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de dano, devido à pequena extensão da avaria.

Em que pese o argumento ventilado pela defesa, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, o artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, protege bem jurídico de relevante valor social e que sua lesão afeta toda a coletividade, o que afasta a aplicação do referido princípio.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. DESACATO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da insignificância. Hipótese em que o comportamento da ré transcende o mero prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública, porquanto o bem danificado possui valor de relevância social (viatura policial). Incabível na estreita via do habeas corpus o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para infirmar a conclusão acerca do elemento subjetivo do tipo. A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 462482 SC 2018/0195511-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

Diante tais elementos, resta impossível reconhecer o princípio da insignificância.

Pugna ainda o réu pelo redimensionamento da pena-base fixada.

Mais uma vez, sem razão.

Conforme se extrai da sentença proferida, em ambos os crimes, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível exercer qualquer retificação.

Requer ainda a defesa, o decote da condenação a título de danos morais fixada em favor da vítima, ao argumento de que não houve submissão do pedido ao contraditório.

Em que pese tal argumento, entendo não merecer acolhimento.

O dano moral suportado pela vítima é evidente, já que foi perseguida pelo réu com uma faca e passou todo o caminho até à delegacia de polícia sofrendo novas ameaças, inclusive de morte por meio de arma de fogo.

Assim, conforme o entendimento já externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso, mostra-se desnecessária a produção de prova específica para a configuração e condenação a título de danos morais, já que presumido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...]
o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo ( AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento.
3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
"( AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1984337 MS 2022/0033790-1, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Por fim, em relação ao pedido de isenção das custas processuais, novamente entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Mediante todos esses fundamentos, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)